Tribunal: STF
Processo: Rcl 64764
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado as teses estabelecidas por esta SUPREMA CORTE no Tema 437 da Repercussão Geral (RE 601.720, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 05/09/2017) e no Tema 385 da Repercussão Geral (RE 594.015, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 25/08/2017).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “No caso concreto, como será demonstrado adiante, o E. TJSP proferiu decisão negando seguimento a recurso extraordinário interposto pela ora Reclamante desconsiderando deliberadamente as decisões proferidas nas Rcl n° 60.726/RN, 50.522/DF e 32.717/SP. Ainda, o decisum se apegou a interpretação extensiva (equivocada) do Tema n° 437 para justificar a inadmissão, o que impede a rediscussão da matéria por este C. STF, na forma do art. 102, inc. III, da CF/88, e afasta a competência desta C. Corte para julgar a tese.



    […]



    O Município de Santo André ajuizou a execução fiscal n° 1516515- 91.2021.8.26.0554 para cobrança de supostos débitos de IPTU incidentes sobre imóvel cedido à Reclamante pela União Federal, com a finalidade exclusiva de viabilizar a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, em regime de monopólio, sem concorrência.



    Citada, a Reclamante apresentou exceção de pré-executividade demonstrando, dentre outros pontos, ter direito à imunidade recíproca (art. 150, inc. VI, “a”, da CF/88), haja vista que o imóvel foi concedido com a finalidade exclusiva de prestação de serviço público em regime de monopólio, sem violar, portanto, o princípio da livre concorrência. 



    Foi demonstrado, ainda, a inaplicabilidade dos Temas n° 385 e 437 ao caso concreto, dado que tais precedentes trataram sobre empresas privadas que utilizavam de imóveis para prestação de atividades em regime concorrencial, de modo que, naqueles casos, o reconhecimento da imunidade poderia trazer vantagens indevidas às demandantes.



    Com o devido processamento do feito perante o D. Juízo de primeira instância, sobreveio r. decisão acolhendo parcialmente a exceção, apenas para determinar que a atualização dos débitos estivesse limitada à Taxa Selic, na forma da EC n° 113/2021. Confira-se abaixo a parte dispositiva e o trecho da r. decisão tratando sobre a imunidade recíproca:



    […]



    Veja-se que a negativa de seguimento do apelo extraordinário foi inteiramente pautada na aplicação do Tema n° 437 da repercussão geral. 



    Em face da r. decisão a Reclamante interpôs agravo interno que teve seu provimento negado sob as mesmas premissas adotadas na r. decisão recorrida:



    […]



    O RE n° 601.720 (Tema n° 437) foi interposto pelo Município do Rio de Janeiro em face de acórdão proferido pelo TJRJ, que reconheceu a imunidade recíproca de uma empresa privada (Berrafor Veículos Ltda.) sobre imóvel concedido pela Infraero, a título oneroso, com a finalidade de prestação de serviço comercial comum, em regime concorrencial. (A ocupante do imóvel vendia carros e mesmo assim queria usufruir da imunidade).



    O fundamento principal apresentado pelos Ministros para justificar a inaplicabilidade da imunidade recíproca naquele caso foi o fato de estar sendo prestada atividade econômica típica e concorrencial, eis que, nestas hipóteses, o reconhecimento da imunidade importaria em afronta ao princípio da livre concorrência, configurando vantagem indevida a empresa que explora atividades particulares em terreno da União. 



    […]



    Ocorre que, no caso da Reclamante, os serviços de transmissão de energia elétrica são prestados em regime de exclusividade (monopólio), em decorrência de processo licitatório cujo a Reclamante se sagrou vencedora. 



    Mais que isso. A Reclamante é prestadora de serviços de transmissão de energia elétrica e não arrecada valores de usuários, como uma distribuidora de energia elétrica. Sua remuneração advém da União e é paga por meio da Receita Anual Permitida – RAP, que é calculada levando-se em conta diversos custos e gastos da transmissora. De forma objetiva, a União acaba por pagar o valor do IPTU que é cobrado da concessionária, já que este é um custo do seu serviço. O custo da União seria menor se o IPTU não fosse exigido sobre o imóvel nos qual está instalada a linha de transmissão.



    Ademais, não há que se falar em concorrência entre as transmissoras, pois uma vez realizado o leilão dos lotes a serem objeto da concessão, apenas uma delas poderá operar as linhas de cada lote, não havendo opção de contratação diversa pelos usuários do sistema.



    […]



    Nesse sentido, é possível afirmar que o IPTU, caso não seja reconhecida a imunidade recíproca em favor da Reclamante, acabará sendo pago pela própria União Federal (o que não ocorreria no contexto do RE n° 601.720, já que a remuneração da atividade comercial era feita diretamente pelos usuários). 



    Somado ao exposto, está presente in casu o princípio da modicidade tarifária, segundo o qual o serviço público somente poderá ser considerado adequado quando for cobrada uma tarifa justa, permitindo o seu acesso a todos os usuários. Caso não seja concedida a imunidade em favor da Reclamante, a tributação será repassada como custo da atividade (RAP) e, consequentemente, dificultará a própria prestação do serviço, transcendendo o interesse arrecadatório municipal. A modicidade tarifária também não estava presente no RE n° 601.720, o que reforça ainda mais a inaplicabilidade do Tema n° 437 no caso concreto.



    […]



    Sob a mesma lógica, em recentíssimo julgado realizado no último dia 29/09/2023, nos autos da Rcl n° 60.726/RN, de relatoria do E. Min. Luís Roberto Barroso, foi reconhecida a imunidade recíproca a uma empresa concessionária de serviço público de administração de aeroporto, tendo sido expressamente afastada a aplicação do Tema n° 437 da repercussão geral. 



    Em síntese, o entendimento firmado pela 1ª Turma do C. STF foi de que o IPTU deveria recair apenas sobre a área do complexo aeroportuário cedida a particulares para desempenho de atividades lucrativas em regime concorrencial (tais como lojas, bares e restaurantes instaladas dentro do aeroporto); enquanto o restante da área afetada, diretamente vinculada à prestação do serviço público, em regime de monopólio, não deveria sofrer a incidência do imposto, pela aplicação do princípio da imunidade recíproca. 



    […]



    Por fim, a manutenção do entendimento viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, pois a matéria nem de longe está pacificada neste C. STF, e a Reclamante estará impedida de seguir com a discussão, eis que não são mais cabíveis recursos contra o v. acórdão de inadmissão do apelo extraordinário.”



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pede “seja julgada procedente esta Reclamação, para que, retificando-se a r. decisão e o v. acórdão proferidos pelo E. TJSP, seja acolhido e processado o recurso extraordinário interposto pela Reclamante, para que a matéria seja devidamente analisada por esta C. Corte, em especial quanto à inaplicabilidade do Tema n° 437 da repercussão geral”.



    É o Relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    A parte reclamante suscitou como parâmetro de controle as teses firmadas no Tema 437-RG (RE 601.720, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 05/09/2017) e no Tema 385-RG (RE 594.015, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 25/08/2017).



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    No caso concreto, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes. Transcrevo os fundamentos do Agravo Interno interposto em face da decisão denegatória do Recurso Extraordinário, que bem esclarecem a questão (eDoc. 6, fls. 29-33):



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 601.720/RJ, Tema n. 437/STF. Nega-se provimento ao recurso.



    Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil (fls. 1/15 - 50001) contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Suprema Corte nos autos do RE n. 601.720/RJ.



    […]



    O recurso não merece provimento. 



    Com efeito, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo Civil, a decisão agravada considerou que o v. Acordão da Turma Julgadora converge com o decidido no RE nº 601.720/RJ (Tema 437), do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixou a seguinte tese: Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. 



    Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a matéria alusiva ao reconhecimento de imunidade tributária recíproca a empresa privada ocupante de bem público é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do n. RE n. 601.720/RJ. 



    A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF, verbis: 



    Ressalto, ainda, que o fato de a concessionária eventualmente não exercer a posse com animus domini não afasta a incidência do IPTU, considerando que, segundo o art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 



    No mais, em se tratando de bens pertencentes a pessoa jurídica de direito privado, que explora atividade econômica e distribui lucros aos acionistas, não se mostra cabível, de plano, o reconhecimento da imunidade recíproca, aplicando-se, em princípio, a tese de Repercussão Geral estabelecida no Tema nº 508: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.” 



    A mesma conclusão decorre da tese fixada no Tema 1140 de Repercussão Geral: “As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.” 



    Ora, se, em certos casos, nem mesmo pessoas jurídicas que integram a administração indireta gozam de referida imunidade, por distribuírem lucros a acionistas, tanto menos as pessoas jurídicas de direito privado na mesma situação, ainda que concessionárias de serviços públicos. (fls. 311/312). 



    Assim, não há como se proceder a modificação do decidido, pois está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte. 



    Convém notar que a agravante menciona a existência de julgados favoráveis à sua tese (RE 1365104/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia - Julgamento: 22/03/2022, Publicação: 23/03/2022 e RE nº 1.272.751/RJ AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/04/2021). 



    Todavia, em posterior julgamento dos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no RE nº 1.328.250- RJ (DJ. 13/03/2023), de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, em decisão unânime, reformou a decisão proferida anteriormente no acórdão recorrido para negar seguimento ao recurso extraordinário da concessionária de energia mantendo a aplicação do Tema 437 e, com relação à questão da "prestação de serviço público", restou consignado (fls. 8): 



    No presente caso, a embargada é uma empresa concessionária de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, sendo, entretanto, incontroversa sua qualidade de pessoa jurídica de direito privado. Desse modo, não há como ser beneficiária da imunidade recíproca prevista no art. 150, I, a, da Constituição." (Destaquei) 



    No caso os Embargos de Divergência foram interpostos pelo Município de Nova Iguaçu para unificação da jurisprudência com base no acórdão paradigma da divergência proferido pela Segunda Turma da Corte Suprema no RE 1.170.302-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, que concluiu pela impossibilidade da extensão da imunidade tributária recíproca à empresa privada prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica. 



    Ressalte-se que o mesmo julgado RE 1.170.302-AgR foi citado, também, em decisão do Supremo Tribunal Federal que negou seguimento ao agravo de despacho denegatório de recurso extraordinário da CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA S/A(ARE nº 1.408.239/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJ. 13/12/2022) com origem nos autos de nº 1002533-46.2016.8.26.0068, deste Col. Tribunal de Justiça. 



    Assim, resta claro que com relação à questão da prestação de serviço público o entendimento consignado no julgamento do Tribunal Pleno pacificou a possibilidade da cobrança do IPTU em relação à concessionária privada que presta serviço público.



    […]



    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.”



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 437 da repercussão geral, porquanto a controvérsia debatida nos autos do presente processo é saber se a imunidade tributária recíproca alcança, ou não, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público de energia elétrica, em relação à cobrança de débito de IPTU incidente sobre imóvel cedido à ora reclamante pela União.



    Ora, cotejando o decisum reclamado com as teses de repercussão geral fixadas nos Temas 385 e 437, que a seguir se transcrevem, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL:



    Tema 385: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.



    Tema 437: Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.



    Em relação à pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público de transmissão de energia elétrica, essa Corte já assentou, no julgamento do RE 1.170.302 AgR, de relatoria do Min. EDSON FACHIN, que “a discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução nos Temas 437 e 385 da repercussão geral”, sob o fundamento de que “a imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo” (DJe 09/10/2019).



    Além disso, consoante me manifestei em recente decisão proferida no RE 1.467.923, de minha relatoria, o fato de a concessionária, como na hipótese concreta, ser mera detentora de posse fundada em relação de direito pessoal (sem animus domini) não afasta a incidência do IPTU (DJe 12/12/2023).



    Se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares que, além de não integrarem a Administração Pública, têm intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público.



    Veja-se que, não só no Tema 437, conforme adequação feita pela Corte reclamada, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público.



    Ainda, deve-se registrar que nesses precedentes vinculantes, as empresas alegavam que seriam beneficiados pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, ao argumento de que o imóvel no qual desenvolviam suas atividades era pertencente à União, enquanto o IPTU é imposto da competência municipal. 



    Ocorre que o TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária. 



    Efetivamente, a razão de decidir nos paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público.



    Nesse sentido, cito precedente da Primeira Turma desta CORTE:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imóvel de unidade federada cedido à ora agravante, empresa particular não integrante da Administração Pública, que busca o lucro e sua divisão a investidores privados. Imunidade tributária recíproca. Não aplicação. 



    1. À luz da orientação da Corte, não se aplica a imunidade tributária recíproca para se afastar o IPTU relativo a imóvel de unidade federada cedido, a título precário, à empresa particular Barcas S/A Transportes Marítimos não integrante da Administração Pública, isto é, não consistente em empresa pública ou em sociedade de economia mista , a qual, consoante definido nos autos, busca o lucro e sua divisão a investidores privados, ainda que o imóvel tributado seja aplicado em sua atividade-fim.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1.307.953-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/4/2022) 



    Quanto a este último precedente, o Min. DIAS TOFFOLI concluiu que não se pode reconhecer a imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU atinente a imóvel de propriedade de ente federado cedido a título precário a empresa privada concessionária de serviço público não integrante da Administração Pública (ou seja, não consistente em empresa pública nem em sociedade de economia mista), ainda que o imóvel seja utilizado nas atividades-fim da empresa.



    Lado outro, o só fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que, a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.



    Por fim, não prosperam os argumentos da parte reclamante de que o ato do TJSP teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE na Rcl 60.726, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, na Rcl 50.522, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI e na Rcl 32.717, Rel. Min. LUIZ FUX. Isso porque se referem a processos subjetivos destituídos de caráter vinculante, sem que a reclamante tenha ocupado posição de sujeito processual na ação. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. 



    O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente